Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. GUARDA COMPARTILHADA. PARTILHA DE BENS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para decretar o divórcio, estabelecer guarda compartilhada dos filhos menores com lar referencial materno e determinar a partilha de bens móveis e do valor referente à venda de veículo adquirido na constância do casamento.
2. A sentença reconheceu a sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida às partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Duas questões centrais são submetidas à apreciação: (i) verificar se houve inovação recursal quanto às matérias que não foram objeto de apreciação em primeira instância; e (II) analisar se a aplicação da regra da sucumbência recíproca foi realizada de forma adequada ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As teses apresentadas pela recorrente não foram objeto de apreciação na sentença, configurando inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico, por implicar supressão de instância.
5. A recorrente foi devidamente intimada ao longo do processo e teve diversas oportunidades para suscitar questões relativas à alteração do nome de casada e à guarda dos filhos, contudo permaneceu inerte.
6. A sentença reconheceu o êxito parcial de ambas as partes, aplicando corretamente a regra da sucumbência recíproca prevista no art. 86 do CPC.
7. A distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, está em conformidade com os princípios da causalidade e da equidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A inovação recursal é vedada quando as matérias não foram apreciadas na instância originária. 2. A sucumbência recíproca deve ser aplicada quando ambas as partes obtêm êxito parcial em suas pretensões, impondo-se a distribuição proporcional das despesas processuais.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 86, caput, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 2005984, 0710380-14.2024.8.07.0007, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, julgado em 29/05/2025, DJe 25/06/2025; e Acórdão n° 1943090, 0704321-96.2022.8.07.0001, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, julgado em 07/11/2024, DJe 25/11/2024.